Tribunal: CARF
Processo: 16327.904632/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904632/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.457 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 23/03/2006
IRRF.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. NÃO COMPROVAÇÃO.
O interessado não apresentou fundamento legal para o não recolhimento do
IRRF sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa pelos seus
clientes e não apresentou comprovação de erro no preenchimento da DCTF
com base em documentos hábeis a comprovar o fato e por fim, não apresentou
documentos que relacionem o rendimento auferido pelo cliente da Recorrente
com o valor efetivamente a ele pago, de modo que não logrou comprovar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-25.714, de 17 de junho de
2010, da 8a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação
declarada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904632/2009-48
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.457 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904632/2009-48

O contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 08869.29035.050406.1.3.04-4971,
em 05/04/2006, e-fls. 17-22, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior
de IRRF (código de arrecadação 3426) do PA 20/03/2006 no valor de R$ 278.553,75 recolhido
em DARF na data de 23/03/2006 no valor de R$ 2.734.924,20.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 831721557, juntado à e-fl. 12, porque o DARF informado no
PER/DCOMP foi integralmente alocado para quitação de débito do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação de débitos informados no PER/DCOMP.
Contra o Despacho Decisório o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando a nulidade do Despacho Decisório, devido a falta da demonstração das
razões que levaram à não-homologação da compensação, o que a impediria de exercer o seu
direito de defesa.
Aduz, ainda, que preencheu com erro a DCTF de mar/2006, 2o decêndio, código
de arrecadação 3426-2, no valor de R$ 2.734.924,20 como DARF vinculado a débito do período,
valor esse que corresponderia a pagamento parcialmente efetuado a maior no valor de R$
278.553,67. Requereu a retificação de ofício da DCTF.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pelo fato do
contribuinte não comprovar o alegado erro de preenchimento da DCTF, uma vez que não juntou
aos autos documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência do alegado erro
(demonstração do fato gerador em questão, apuração da base de cálculo correta, aplicação da
alíquota devida, etc.), e além disso o contribuinte não teria comprovado que atenderia os
requisitos previstos no art. 166 do CTN para reconhecimento do seu direito creditório.
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 15/07/2010 (e-fl. 36).
Irresignado com o r. acórdão o contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 16/08/2010 (e-fls. 37-42) onde alegou que a não homologação da compensação
parece ter ocorrido pelo fato da DCTF entregue não ter contemplado o crédito pleiteado, uma
vez que o recolhimento efetuado no valor de R$ 2.734.924,20 foi integralmente alocado à
quitação do débito informado na DCTF que incluía o pagamento indevido ou a maior.
Alega que a origem do pagamento indevido ou a maior decorreu da retenção
indevida de IRRF, que estornou a seus clientes, que por sua natureza jurídica não estariam
sujeitos à incidência do IRRF (pessoas jurídicas domiciliadas no exterior).
Segundo o Recorrente o valor indevidamente retido foi estornado a seus clientes,
tendo, portanto, suportado o encargo financeiro o que o autorizaria a pleitear a compensação dos
créditos pleiteado nos presentes autos.
Aduz que o DARF juntado aos autos no valor de R$ 2.734.924,20 comprovaria
que os valores indevidamente retidos estavam incluídos naquele DARF, e que o Recorrente
recolheu a exação que deu origem ao crédito em questão em monta superior a que efetivamente
apurou.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.457 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904632/2009-48

Invoca a observância do princípio da verdade material, acolhendo-se as provas
trazidas aos autos , que demonstrariam, segundo o Recorrente, o erro de preenchimento da
DCTF. Junta decisões administrativas para corroborar seu entendimento.
Requer ao final o provimento do recurso com a homologação da compensação,
ou, caso se entenda necessário, que a DCTF e o PER/DCOMP sejam retificados de ofício pela
autoridade administrativa. E por fim, requer o cancelamento da cobrança efetivada através do
PAF n° 16327.905034/2009-96.
Juntou documentos cadastrais de clientes (e-fls. 54-67); extratos bancários (e-fls.
68-72) e planilha demonstrativa de valor retido a maior (e-fls. 73-75).
O processo estava sob a Relatoria do Conselheiro Nelso Kichel, que em
27/03/2015 redigiu Despacho em 27/03/2015 (e-fl. 78), no qual declinou competência de
julgamento para a 2a Seção do CARF nos termos do arts. 3o, II,7o, §1o, do RICARF por se tratar
de IRRF à e-fl. 78.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Há que se esclarecer, inicialmente, que a Portaria CARF n° 146, de 12 de
setembro de 2018, estendeu, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para
julgamento das matérias estabelecidas no artigo 3o, inciso II, do Anexo II do RICARF quando o
requerente do direito creditório for pessoa jurídica, precisamente o caso dos presentes autos.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento. Passo, portanto a analisá-lo.
O Recorrente encaminhou o PER/DCOMP no 08869.29035.050406.1.3.04-4971,
no qual informou como crédito o pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de
arrecadação 3426) do PA 20/03/2006 no valor de R$ 278.553,75, que teria sido recolhido em
DARF na data de 23/03/2006 no valor de R$ 2.734.924,20.
Ao fazer o batimento eletrônico do DARF, informado como origem do crédito na
DCOMP, e a DCTF no qual o Recorrente confessara o débito, a autoridade administrativa
constatou que o recolhimento havia sido integralmente alocado ao débito não restando crédito
disponível para compensação.
Com efeito, o Recorrente declarou na DCOMP que o DARF, origem do crédito,
era relativo ao código de receita 3426, do PA 20/03/2006, recolhido em 23/03/2006, no valor de
R$ 2.734.924,00:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.457 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904632/2009-48

Na DCTF do 2o decêndio do mês de março/2006, o Recorrente confessa débito
apurado de R$ 2.745.103,44, utilizando como quitação dois DARFs: i) um no valor de R$
1.883,50 e outro no valor de R$ 2.734.924,20 do PA 20/03/2006, recolhido em 23/03/2006,
precisamente o DARF informado na DCOMP:

O Recorrente alegou na manifestação de inconformidade que teria recolhido
indevidamente o IRRF sobre aplicações financeiras realizadas por investidores (pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior), que por sua natureza jurídica não estariam sujeitos à incidência do
IRRF.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 8a Turma da
DRJ/SP1, por entender que o Recorrente não comprovou o alegado erro de preenchimento da
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.457 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904632/2009-48

DCTF, uma vez que não juntou aos autos documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a
ocorrência do alegado erro (demonstração do fato gerador em questão, apuração da base de
cálculo correta, aplicação da alíquota devida, etc).
E além disso, alega a DRJ que o contribuinte não teria comprovado que atendeu
os requisitos previstos no art. 166 do CTN para reconhecimento do seu direito creditório, ou seja,
que teria assumido o encargo da exação, ou que estaria expressamente autorizado pelos
contribuintes que sofreram a retenção a receber o crédito que alega ter direito.
No recurso voluntário o Recorrente alega que a retenção indevida teria sido sobre
pagamentos de aplicações financeiras de clientes estrangeiros (Hedging-Griffo Green Fund LLC,
HG Global Macro Master Fund LP, Hedging-Griffo Skopos Fund. • LLC, Bral LLC, Manhattan
East Coast Opportunities LLC, Gavea Capital Holdings LLC e Northern Gate LLC). Apresentou
o cartão CNPJ para comprovar a natureza jurídica das mesmas.
Aduz que ao constatar que as retenções no período de 03/10/2005 a 20/03/2006
foram indevidas, efetuou os estornos das retenções, que somadas totalizavam R$ 278.553,75.
Apresentou extratos das empresas onde ocorreram os estornos (doc.05) e planilha onde procurou
demonstrar a composição do valor retido a maior (doc.06).
Entende que teria comprovado que detém a titularidade sobre os supostos créditos
de IRRF recolhidos a maior.
Apresentou também uma tabela para comprovar que o valor indevidamente
recolhido estaria incluído no DARF recolhido de R$ 2.734.924,20 (doc. 07).
O Recorrente alega que reteve e recolheu indevidamente de clientes domiciliados
no exterior o IRRF incidente sobre aplicações financeiras de renda fixa que entende indevidos.
O Recorrente não apresentou nenhum fundamento legal para o não recolhimento
do tributo, contudo duas hipóteses podem ser consideradas: isenção ou alíquota zero incidente
sobre os rendimentos auferidos.
Comecemos então pela isenção.
A isenção é sempre decorrente de lei, na qual devem ser especificados as
condições e os requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos aos quais se aplica e o prazo
de sua duração, de acordo com o art. 176 do Código Tributário Nacional:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
O código de recolhimento do tributo é o 3426 (IRRF incidente sobre aplicações
financeiras de renda fixa), conforme informado pelo próprio interessado na DCTF, portanto
vejamos o que diz a legislação de regência da matéria, no Decreto 3.000/99 (RIR - Regulamento
do Imposto de Renda), vigente à época (grifos acrescentados):
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.457 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904632/2009-48

Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o rendimento produzido,
a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta.
§ 1o As aplicações financeiras de renda fixa existentes em 31 de dezembro de 1997,
terão os respectivos rendimentos apropriados pro rata tempore até essa data, e
tributados às seguintes alíquotas:
I - quinze por cento para os rendimentos produzidos nos anos-calendário de 1996 e
1997;
II - as previstas na legislação correspondente aos rendimentos produzidos anteriormente
a 1o de janeiro de 1996, observadas as regras para determinação da base de cálculo e
demais normas então vigentes.
§ 2o O imposto a ser retido será representado pela soma das parcelas de imposto
calculada na forma do parágrafo anterior e do imposto apurado conforme o disposto no
caput deste artigo.
§ 3 No caso de debênture conversível em ações, os rendimentos produzidos até a data da
conversão deverão ser tributados naquela data.
Os rendimentos auferidos nas operações de renda fixa sujeitam-se a incidência do
IRRF, e no caso de pessoa jurídica isenta, a tributação é definitiva, nos termos do art. 770 e 773
do RIR:
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira
de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte,
mesmo no caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de operações de
swap e outras, nos mercados de derivativos.
§ 1o A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de beneficiário
referido no inciso I do art. 774 (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o, parágrafo único).
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
II - serão tributados de forma definitiva no caso de pessoa física e de pessoa jurídica
optante pela inscrição no SIMPLES ou isenta.
Art. 773.O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição
no SIMPLES ou isenta.
Parágrafo único. O imposto sobre os ganhos líquidos de que tratam os arts. 761, 764,
765, 766 e 767 será devido em separado:
I - quando houver opção pela apuração do resultado sobre base de cálculo estimada de
que trata o art. 222;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.457 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904632/2009-48

II - nos dois meses anteriores ao encerramento do período de apuração trimestral (art.
220), no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado.
O Decreto 3.000/99 também elenca os casos específicos de dispensa de retenção
do imposto de renda, que no caso de aplicações de renda fixa, aplica-se tão somente nos casos
em que a titularidade do ativo financeiro é de instituição financeira, sociedade de seguro, de
previdência e de capitalização, sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio,
sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil,
conforme se verifica no art. 774 do RIR:
CAPÍTULO IV
DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE E DE PAGAMENTO DO IMPOSTO
SOBRE GANHOS LÍQUIDOS
Art. 774. O regime de tributação previsto neste Título não se aplica aos rendimentos ou
ganhos líquidos:
I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência e de capitalização, sociedade corretora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários ou
sociedade de arrendamento mercantil;
II - nas operações de renda variável realizadas em bolsa, no mercado de balcão
organizado, autorizado pelo órgão competente, ou através de fundos de investimento,
para a carteira própria das entidades citadas no inciso I;
III - na alienação de participações societárias permanentes em sociedades coligadas e
controladas, e de participações societárias que permaneceram no ativo da pessoa
jurídica até o término do ano-calendário seguinte ao de suas aquisições;
Como se pode verificar, os clientes do Recorrente não se encaixam em nenhum
dos casos de dispensa de retenção em fonte.
Verifiquemos agora o caso das alíquotas aplicáveis.
As aplicações financeiras de renda fixa sujeitam-se à aplicação de alíquota de
20% sobre os rendimentos, de acordo com o art. 720 do RIR:
Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o rendimento produzido,
a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta.
§ 1o As aplicações financeiras de renda fixa existentes em 31 de dezembro de 1997,
terão os respectivos rendimentos apropriados pro rata tempore até essa data, e
tributados às seguintes alíquotas:
I - quinze por cento para os rendimentos produzidos nos anos-calendário de 1996 e
1997;
II - as previstas na legislação correspondente aos rendimentos produzidos anteriormente
a 1o de janeiro de 1996, observadas as regras para determinação da base de cálculo e
demais normas então vigentes.
§ 2 O imposto a ser retido será representado pela soma das parcelas de imposto
calculada na forma do parágrafo anterior e do imposto apurado conforme o disposto no
caput deste artigo.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.457 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904632/2009-48

§ 3 No caso de debênture conversível em ações, os rendimentos produzidos até a data
da conversão deverão ser tributados naquela data.
Portanto há incidência de IRRF sobre os rendimentos auferidos para aplicação em
renda fixa.
Verifica-se que o Recorrente não juntou aos autos o fundamento legal para o
afastamento do recolhimento do IRRF incidente sobre rendimentos decorrentes de aplicação
financeira de renda fixa pelos seus clientes.
Além disso, com base apenas nos documentos juntados aos autos, não é possível
comprovar que houve erro na apuração do IRRF, eis que não é possível saber qual foi a base de
cálculo e alíquota que a Recorrente utilizou para chegar ao valor de IRRF de R$ 2.734.924,20 e a
base de cálculo de cada suposto IRRF indevido, com documentos hábeis a comprovar a base de
cálculo.
Não é possível saber por exemplo, considerando-se a planilha da e-fl. 73, de onde
foram retirados a informação da coluna “Base de Cálculo Total” para chegar-se ao valor
informado na coluna “Vl. Retido”. Não há documento que relacione o valor da “Base de Cálculo
Total” com rendimento auferido.
Registre-se, ademais, que os documentos juntados aos autos são apenas extratos e
planilha elaborados pelo próprio interessado, não havendo a juntada de outros documentos
hábeis a comprovar qual foi o valor dos rendimentos efetivamente pagos aos seus clientes.
Por derradeiro, o Recorrente afirma no recurso voluntário que estornou os valores
indevidamente recolhido aos seus clientes, mas não consta no processo nenhum documento que
comprove tal afirmação, apenas extratos bancários, que não comprovam a origem do crédito, e
uma planilha elaborada pelo próprio interessado, sem nenhum outro documento comprobatório.
Assim, por não apresentar fundamento legal para o não recolhimento do IRRF de
seus clientes; por não apresentar comprovação de erro no preenchimento da DCTF com base em
documentos hábeis a comprovar o fato e por fim, por não apresentar documentos que relacionem
o rendimento auferido pelo cliente da Recorrente com o valor efetivamente a ele pago, forçoso
reconhecer que não foi comprovado a liquidez e certeza do crédito.
No caso de compensação de tributos, os diplomas normativos de regência, quais
sejam os arts 170 do CTN e art. 74 da Lei n° 9.430/96, deixam claro a necessidade da existência
de direito creditório líquido e certo, o que entendo o Recorrente não logrou comprovar.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital